Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.059, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Tema Repetitivo no 1.059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)
3. Ainda que constatada omissão no dispositivo do acórdão embargado, não se mostra possível manter o entendimento de que seria cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em caso de provimento do recurso, sob pena de contrariar precedente vinculante do STJ e, consequentemente, violar o art. 927, III do CPC.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.